Tribunal: TJBA
Processo: 8063354-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063354-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: G. N. B. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES PENHA, BERNARDO SANTANA ALVES NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE RECONHECEU LITISPENDÊNCIA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR COM OBJETO PARCIALMENTE IDÊNTICO. PRESENTE DEMANDA QUE INCLUI PEDIDO DE TERAPIAS OCUPACIONAIS E PSICOPEDAGÓGICAS NÃO CONTEMPLADAS NA AÇÃO ANTERIOR. RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS NOVOS PEDIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que reconheceu a litispendência total entre ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização e demanda anteriormente ajuizada, extinguindo o processo sem resolução de mérito com condenação da parte autora em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência total ou parcial entre as ações; (ii) verificar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a litispendência apenas parcial, pois o novo pedido envolve tratamentos médicos adicionais, prescritos em relatório médico atualizado, não abrangidos expressamente na ação anterior.

4. A litispendência parcial autoriza a extinção apenas dos pedidos idênticos, devendo o processo prosseguir quanto aos novos pedidos formulados.

5. A ausência de dolo ou má-fé por parte do autor afasta a condenação prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, não sendo suficiente a duplicidade de ações para caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a sentença, reconhecer a litispendência parcial, determinar o prosseguimento do feito na origem quanto aos novos pedidos e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“A litispendência parcial implica a extinção sem resolução de mérito apenas dos pedidos idênticos à ação anterior, com prosseguimento do feito quanto aos pedidos novos.”

“O reconhecimento de litispendência não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual para aplicação da penalidade.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º; 485, V; 80; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1455010/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024477-71.2023.8.26.0032; TJ-MG, Apelação Cível nº 5202357-66.2023.8.13.0024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
80633504-05.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que é Apelante
G.N.B. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO,
e, como Apelado,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, anulando parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos para o prosseguimento do feito nos demais pedidos, tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04